Tribunal: STF
Processo: Rcl 52547
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus - AFESBJ em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região proferido nos Autos nº 5001672-91.2019.4.04.7000.



    2. A parte reclamante narra que ajuizou ação ordinária pleiteando, com base no art. 195, § 7º, da Constituição e no art. 14 do Código Tributário Nacional, o reconhecimento do direito à imunidade da contribuição ao PIS, com a suspensão dos futuros recolhimentos e a restituição do que recolheu no prazo não prescrito. Relata que, no entanto, o pedido restou indeferido em razão de não possuir a reclamante o Certificado de Entidade de Assistência Social - CEBAS, conforme acórdão do TRT 4ª Região, em juízo de retratação, no qual se manteve a negativa de provimento à apelação.



    3. Sustenta má aplicação do Tema 32 da repercussão geral e afronta às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 2.028, 2.036, 2.228, 2.621 e 4.480. Aduz que, com base nos mencionados paradigmas, é inconstitucional “qualquer exigência contida em lei ordinária que trate da definição do modo beneficente ou da exigência de contrapartidas para o usufruto da imunidade de contribuições previdenciárias”. Argumenta, assim, que, ao obstar o seu direito de usufruir da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF, pelo fato de não possuir o CEBAS, “o Acórdão reclamado aceita uma restrição indireta veiculada por Lei Ordinária”, em clara afronta aos paradigmas suscitados. Assevera, por fim, que o CEBAS tem caráter meramente declaratório, não criando, modificando ou extinguindo direito, bastando que a entidade preencha os requisitos do art. 14 do CTN para que possa gozar da imunidade.



    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a procedência da reclamação, para “excluir do rol de contrapartidas para o usufruto da imunidade pela reclamante a apresentação do CEBAS enquanto este documento não seja exigido por Lei Complementar”, de maneira a garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e das decisões proferidas nas ADIs 2028 2.036, 2.228 e 2.621 e no RE 566.622-RG.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    7. O Plenário desta Corte, no julgamento conjunto das ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 (Redª. p/o acórdão a Minª. Rosa Weber, Tribunal Pleno), decidiu que “[a]spectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas”. Tal entendimento foi reiterado no julgamento da ADI 1.802 (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).



    8. Esta Corte, ao julgar os embargos de declaração no RE 566.622 (paradigma do Tema 32), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, acolheu-os parcialmente para (i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, que tratava da obrigatoriedade do CEBAS e (ii) conferir à tese de julgamento formulação idêntica ao trecho das ADI acima destacado, qual seja: “[a] lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas” (RE 566.622-ED, Rel. Min. Marco Aurélio; Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber).



    9. A orientação foi confirmada, ainda, no julgamento da ADI 4.480, Rel. Min. Gilmar Mendes. Na ocasião, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.101/2009 que traziam em seu conteúdo a exigência de contrapartidas específicas à concessão da “imunidade”, mas não a exigência do CEBAS, porquanto reconheceu a validade de dispositivos alusivos à certificação (nesse sentido, decisão proferida no RE 1.225.128-ED, Rel. Min. Marco Aurélio). Confira-se a ementa do julgado: 



     “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1º; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1º e 2º; 18, §§ 1º, 2º e 3º; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; art. 14, §§ 1º e 2º; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013.“



    10. Na mesma linha, a Primeira Turma desta Corte, no julgamento do AI 531.271-AgR-2ºJULG-ED, “acolheu os embargos de declaração, para conhecer do agravo, dar-lhe provimento e julgar, desde logo, o recurso extraordinário, provendo-o parcialmente, determinando seja observada, além dos requisitos contidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social, Cebas, considerada a disciplina do inciso II do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991, visando o reconhecimento da imunidade versada no artigo 195, § 7º, da Constituição Federal” (sessão virtual de 11.2.2022 a 18.2.2022) - grifou-se. 



    11. Portanto, nos termos da jurisprudência do STF, é constitucional a exigência do CEBAS por intermédio de lei ordinária. 



    12. No caso em apreço, o órgão reclamado, no exercício de juízo de retratação, em razão do julgamento do Tema 32 da repercussão geral, manteve a negativa do pedido de reconhecimento de imunidade tributária formulado pela reclamante, ao fundamento de que não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91, em especial dos incisos I e II, por não possuir a autora o Certificado de Entidade de Assistência Social - CEBAS. Transcrevo trecho pertinente da decisão (doc. 11): 



     “A questão relativa à legitimidade da legislação ordinária estabelecer requisitos e procedimentos para qualificação de entidades beneficentes de assistência social para fins da imunidade aqui tratada, por força do inc. II do art. 146 da Constituição, já foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal fixando-se a tese 32 de repercussão geral: Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar.



    O precedente parecia haver declarado a inconstitucionalidade de todo o art. 55 da L 8.212/1991, ao fundamento de que, em que pese o § 7º do art. 195 Constituição enunciar lei, o vocábulo deveria ser interpretado sistematicamente, de forma que, tratando-se de limitação constitucional ao poder de tributar, sua regulamentação é reservada à lei complementar, conforme previsto no inc. II do art. 146 da Constituição. Considerando a aparente contradição com os julgados nas ADIs 2028, 2036, 2621 e 2228, a questão foi dirimida em embargos de declaração no RE 566622, resultando na seguinte ementa que afirmou a constitucionalidade do preceito do inc. II do art. 55 da L 8.212/1991: 



    [...]



    Embora não constando da ementa do julgado, também foram considerados constitucionais os incs, I, IV e V do art. 55 da L 8.212/1991, e confirmada a inconstitucionalidade do inc. III e dos §§ 2º, 3º e 4º do art. 55 da L 8.212/1991, em redação original e alterada:



    [...]



    A tese do tema 32 STF foi reformulada para prevenir ambiguidades, passando à seguinte redação: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.



    É necessária lei complementar para dispor sobre os aspectos materiais e, especialmente, contrapartidas da imunidade tributária, previstos, até então, no art. 14 do CTN, e da possibilidade de os requisitos procedimentais serem estabelecidos pela legislação ordinária, como está na L 8.212/1991 e na L 12.101/2009.



    [...]



    Em conclusão, para as entidades beneficentes de assistência social fruírem a imunidade tributária do § 7º do art. 195 da Constituição devem demonstrar, na vigência do art. 55 da L 8.212/1991, que atendem aos requisitos materiais previstos no art. 14 do CTN (I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, e III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão) e, simultaneamente, cumprirem os requisitos procedimentais previstos no art. 55 da L 8.212/1991, à exceção do inciso III, assim redigidos:



    [...]



    Em julgamento por unanimidade, esta Primeira Turma negou provimento à apelação da Autora para confirmar a conclusão da sentença pelos seguintes fundamentos: [...]



    Conclui-se que o julgado não desbordou dos limites fixados pelo STF no precedente firmado no RE 566622 (Tema 32), mesmo após apreciação dos embargos de declaração, especialmente quanto à validade e legalidade dos requisitos dispostos pelos incisos I, II, IV e V do art. 55 da L 8.212/1991. A observância do inciso III do art. 55, declarado inconstitucional pelo STF na tese do Tema 32, não influiu na conclusão do acórdão, pois a Turma constatou o descumprimento dos incisos I e II, afastando o direito à imunidade. “



     



    13.  Como se observa, a decisão reclamada não divergiu da orientação firmada nos paradigmas suscitados.



    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    15. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa



    Publique-se. 



          Brasília, 07 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator